Tribunal: STJ
Processo: 0712779-41.2018.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633663 - PI (2024/0160085-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: NADJA CRISTINA DA CUNHA E SILVA VIEIRA FROTA
ADVOGADO
: ABELARDO NETO SILVA - PI010970
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7
DO STJ. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA
DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULAS N. 282
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A pretensão de afastar o direito à nomeação reconhecido no
acórdão recorrido, fundado na existência de contratações temporárias,
demanda reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A alegada violação ao art. 373, I, do CPC/2015, por suposta
inversão do ônus da prova, não foi objeto de deliberação específica na
origem, tampouco suscitada por embargos de declaração, incidindo a Súmula
n. 211/STJ. Ainda que superado tal óbice, a tese demandaria revisão da
valoração das provas constantes dos autos, impedida pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Quanto à suposta violação a questão orçamentária, as razões do
recurso especial não enfrentam esse fundamento de forma específica e
deixam de indicar, de modo claro, o dispositivo legal supostamente violado,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. Ademais, esta tese recursal não foi analisada sob o enfoque
jurídico adotado no apelo nobre, o que evidencia a ausência de
prequestionamento e reforça a incidência da Súmula n. 282 do STF.
5. Ausente, ainda, o necessário prequestionamento quanto à temática
orçamentária, aplicam-se igualmente as Súmulas n. 282 e n. 356/STF.
6. O agravo interno não constitui instrumento hábil para inovação
argumentativa ou para suprir vícios de fundamentação do recurso especial,
sob pena de preclusão consumativa.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA47489277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:50:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: c11a8df8-6369-4b96-9b1c-26a290daafcb

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:50:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: c11a8df8-6369-4b96-9b1c-26a290daafcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633663 - PI (2024/0160085-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: NADJA CRISTINA DA CUNHA E SILVA VIEIRA FROTA
ADVOGADO
: ABELARDO NETO SILVA - PI010970
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7
DO STJ. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA
DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULAS N. 282
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A pretensão de afastar o direito à nomeação reconhecido no
acórdão recorrido, fundado na existência de contratações temporárias,
demanda reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A alegada violação ao art. 373, I, do CPC/2015, por suposta
inversão do ônus da prova, não foi objeto de deliberação específica na
origem, tampouco suscitada por embargos de declaração, incidindo a Súmula
n. 211/STJ. Ainda que superado tal óbice, a tese demandaria revisão da
valoração das provas constantes dos autos, impedida pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Quanto à suposta violação a questão orçamentária, as razões do
recurso especial não enfrentam esse fundamento de forma específica e
deixam de indicar, de modo claro, o dispositivo legal supostamente violado,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. Ademais, esta tese recursal não foi analisada sob o enfoque
jurídico adotado no apelo nobre, o que evidencia a ausência de
prequestionamento e reforça a incidência da Súmula n. 282 do STF.
5. Ausente, ainda, o necessário prequestionamento quanto à temática
orçamentária, aplicam-se igualmente as Súmulas n. 282 e n. 356/STF.
6. O agravo interno não constitui instrumento hábil para inovação
argumentativa ou para suprir vícios de fundamentação do recurso especial,
sob pena de preclusão consumativa.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

Trata-se de agravo interno (fls. 614-633) interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 602-608).
O apelo nobre foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea ,a
da Constituição da República contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, assim ementado (fl. 456):

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL No 0003/2014 – SEDUC. CLASSIFICAÇÃO
FORA DO NÚMERO INICIAL DE VAGAS. NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
VAGAS.
CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS.
PRIORIDADE
DOS
CONCURSADOS EM RELAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS. ARTIGO 37, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM
CONCEDIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL No 0003/2014 – SEDUC. CLASSIFICAÇÃO
FORA DO NÚMERO INICIAL DE VAGAS. NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
VAGAS.
CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS.
PRIORIDADE
DOS
CONCURSADOS EM RELAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS. ARTIGO 37, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM
CONCEDIDA.
1. A teor do artigo 37, IV, da Constituição Federal de 1988, durante o prazo
de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser “convocado com
prioridade sobre novos concursados”. Mesmo que o candidato seja aprovado fora do
número inicial de vagas, surge direito subjetivo à nomeação se a Administração
contrata temporariamente outros profissionais para o exercício das mesmas
atribuições do cargo e fica “comprovado que o número de contratações precárias
alcançou a posição ocupada pelo candidato no momento da aprovação” (STF, ARE
no 971251 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma).
2. Se a Administração faz a contratação temporária de servidores “para
exercerem as mesmas atribuições previstas para os cargos vagos”, fica caracterizado
“desvio de poder, porque, se realizada, demonstra a necessidade de servidores [...].
Se existe essa necessidade, não há justificativa para deixar de prover os cargos
vagos com os candidatos aprovados em concurso público”1.
3. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração Pública tem
discricionariedade para escolher o momento de nomeação dos aprovados. Porém,
diante da comprovada existência de contratações precárias no período, não se
sustenta tal discricionariedade, conforme entendimento sedimentado nos tribunais
superiores.
4. O princípio da separação de poderes e da inafastabilidade da tutela
jurisdicional são compatíveis, quando observados os princípios constitucionais,
especialmente o sistema de freios e contrapesos. Assim, os atos administrativos,
independentemente de sua natureza, não fogem do controle jurisdicional.
5. Incumbe à parte requerida o ônus da prova de fato “impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, II, do CPC).
6. Segurança concedida.

Irresignado, a parte recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no
art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal. Depreende-se das razões recursais
a
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

que o recorrente apontou violação ao art. 1o da Lei n. 12.016/2009, ao art. 373, I, do
CPC e aos arts. 16, 17 e 21 da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF), sustentando, em
síntese, a inexistência de direito líquido e certo à nomeação, a indevida inversão do ônus
da prova e a incompatibilidade da ordem judicial com as restrições orçamentárias
previstas na LRF.
Por decisão monocrática (fls. 602-608), o agravo foi conhecido para não
conhecer do recurso especial, com base nos seguintes fundamentos, em síntese: (i)
quanto à alegação de ausência de direito líquido e certo no mandado de segurança, por
aprovação fora do número de vagas, com violação ao art. 1o da Lei n. 12.016/2009,
aplicou-se a Súmula n. 7 do STJ; (ii) quanto à suposta inversão do ônus da prova, com
base no art. 373, I, do CPC, incidiram as Súmulas n. 7 e n. do STJ; e (iii) quanto à
alegada violação aos arts. 16, 17 e 21 da LRF, por impacto orçamentário da nomeação,
incidiram a Súmula n. 284 do STF e, em especial, as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF,
diante da ausência de exame pela instância de origem e de prequestionamento.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 614-633), a parte agravante
sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ,
pois as premissas fáticas relevantes, como a existência de contratações temporárias e a
posição da impetrante no concurso, estariam claramente delineadas no acórdão recorrido,
sendo desnecessário reexame probatório, tratando-se, na verdade, de error in judicando
na valoração jurídica das provas, senão vejamos (fl. 617):

[...]
Em tempo, cabe destacar que a referida decisão justificou o não
conhecimento do recurso em face do óbice da Súmula n. 7 por ter o Tribunal de
origem analisado a controvérsia dos autos “levando em consideração o contexto
fático-probatório dos autos”, o que, em absoluto, não explica a incidência do
referido entrave, vez que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior,
tal condição não impede que se realize a requerida interpretação e aplicação dos
preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas no acórdão
recorrido, como ocorre no presente caso.
O que se discute no presente recurso é a violação do artigo 1o da Lei 12.016
/2009 e dos artigos 330 e 485, inciso VI, do CPC, porque a ordem foi concedida em
mandado de segurança impetrado sem prova pré-constituída tanto da existência de
cargos efetivos vagos, quanto de verdadeira preterição no certame em que o
agravado foi classificado fora das vagas do edital (ele foi aprovado em 32a num
concurso realizado para a contratação de 8 médicos).
Por essas normas, em resumo, a prova do direito alegado no mandado de
segurança deve acompanhar a petição inicial, não se permitindo dilação probatória,
e, na ausência desse requisito, o juiz deve indeferir liminarmente o pedido ou
extinguir a ação sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.

Alega, ainda, quanto ao art. 373, I, do CPC, que trata sobre a inversão
indevida do ônus da prova, ter a questão sido examinada pela Corte de origem, bem
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

ainda que é uma questão é eminentemente processual, bastando a análise do acórdão
recorrido para se verificar que o Tribunal de origem exigiu do agravante a produção de
prova da constituição do direito do autor, nestes termos (fls. 624-625):

[...]
Há que se ponderar, entretanto, que o tema da norma acima referida
constitua uma das questões centrais do acórdão recorrido, de modo que, ainda que
de forma aquém daquela pretendida pelo Estado do Piauí, a matérias foram sim
analisadas pelo Tribunal de origem:
A impetrante comprovou, documentalmente, que o concurso público
destinado ao preenchimento de cargos efetivos da SEDUC(Edital no 0003/2014)
fixou 52 (cinquenta e duas) vagas, sendo 46 (quarenta e seis) para ampla
concorrência para o cargo pleiteado, na 18a GRE - GRANDE TERESINA (ID.
285666, fl. 15); sua classificação na 71a posição (ID. 285668 - fl. 15); a publicação,
na vigência do concurso público, de processo seletivo para contratação de
professores temporários Edital SEDUC 003.2012 (DOC. 012- ID. 285675),
010.2015 (DOC. 013 - ID. 285676) e o 051.2017 (DOC. 014-ID. 285677) a
contratação de professores substitutos temporários na área pretendida, sendo
comprovadas documentalmente as contratações temporárias para o cargo idêntico ao
pretendido pela impetrante (Relatório de Lotação - ID. 285679) comprovando as
contratações precárias no prazo de validade do certame Edital no 003/2014 (fl. 460).
Como se vê do trecho transcrito, houve o debate do tema no acórdão
recorrido, de modo que se evidencia o equívoco da decisão agravada ao reputar não
prequestionada a aludida questão, inegavelmente deliberada, não havendo falar em
aplicação do entendimento da Súmula n. 282 do STF.
[...]
A questão da inversão do ônus da prova é eminentemente processual. Basta
a análise do acórdão recorrido para se verificar que o Tribunal de origem exigiu do
agravante, então réu, a produção de prova da constituição do direito do autor.
Os fatos necessários à análise do feito estão integralmente delineados no
acórdão recorrido, e a conclusão firmada pelo Tribunal a quo partiu do equivocado
pressuposto de que a mera existência de contratações precárias faria a expectativa de
direito da agravada se convolar em direito subjetivo à nomeação, não exigindo
qualquer prova da ilegalidade dessas contratações.
Nessa linha, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o óbice da
Súmula n. 7 não impede a revaloração das conclusões jurídicas adotadas sobre o
quadro fático estabelecido no acórdão recorrido.

Afirma, por fim, no tocante aos arts. 16, 17 e 21 da LRF, que a nomeação
judicial imposta compromete a autonomia orçamentária do Estado, e que os dispositivos
legais indicados possuem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal,
sendo incabível a aplicação da Súmula n. 284/STF, além de inexistir óbice das Súmulas
n. 282 e 356/STF, por suposta apreciação da matéria na origem. Importante destacar os
seguintes trechos (fls. 628-633, com grifos no original):

[...]
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

3.1. Da inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 284 do STF em relação à
alegação de violação dos artigos 16 e 21, da LRF
O inciso do artigo 16 da LRF cuja violação é apontada no presente recurso
está em destaque na fl. 522 e-STJ do recurso especial: é o inciso II

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

O inciso do artigo 21 da LRF, igualmente, encontra-se destacado à fl. 523 e-
STJ, da seguinte forma:

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa
com pessoal e não atenda:
I – as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no
inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; (grifo acrescido)
[...]
3.2. Da inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 284 do STF em relação à
alegação de violação do artigo 17 da LRF
O artigo 17 da LRF, citado no recurso especial, traz os requisitos que o
aumento de despesa deve cumprir para ser considerado legítimo.
O argumento do presente recurso especial é a ilegitimidade do aumento de
despesa provocada pelo acórdão recorrido, justamente por não cumprir tais
requisitos.
[...]
3.3. Da não incidência do óbice das Súmulas n. 282 e n. 356, do STF
A decisão agravada entendeu que não houve o prequestionamento das
normas cuja violação se apontou no recurso especial, da seguinte forma:
Ademais, incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF e 356/STF, uma vez
que a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito
do prequestionamento.
Há que se ponderar, entretanto, que o tema das normas acima referidas
constituem as questões centrais dos acórdãos recorridos, de modo que, ainda que de
forma aquém daquela pretendida pelo Estado do Piauí, a matérias foram sim
analisadas pelo Tribunal de origem (fls. 289-:
[...]
Como se vê do trecho transcrito, houve o debate do tema no acórdão
recorrido, de modo que se evidencia o equívoco da decisão agravada ao reputar não
prequestionada a aludida questão, inegavelmente deliberada, não havendo falar em
aplicação do entendimento da Súmula n. 282 do STF.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 638).
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do agravo interno (fls. 651-654).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
No que se refere à alegação de ausência de direito líquido e certo para a
impetração do mandado de segurança, por aprovação fora do número de vagas ofertadas
no certame, a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial está adequada, ao aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, o acórdão recorrido reconheceu o direito à nomeação com base
em elementos fático-probatórios que, segundo sua fundamentação, comprovariam a
existência de contratações temporárias em número suficiente para alcançar a
classificação da impetrante, o que caracterizaria a preterição arbitrária e ensejaria o
direito subjetivo à nomeação.
A pretensão recursal da recorrente visa exatamente infirmar essa conclusão,
sustentando a inexistência de cargos efetivos vagos e a inadequação do mandado de
segurança. No entanto, para alcançar esse resultado seria indispensável o reexame do
conjunto probatório dos autos, a fim de rediscutir se as contratações temporárias
realmente configuraram situação de preterição, providência vedada na instância especial,
à luz do entendimento consolidado desta Corte.
A jurisprudência é firme no sentido de que a análise de suposta ofensa ao art.
1o da Lei n. 12.016/2009, quando voltada à verificação da existência de direito líquido e
certo, demanda a reapreciação da prova dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
CIVIL. [...] ALEGADA OFENSA AO ART. 1o, CAPUT, DA LEI 12.016/2009.
CONTROVÉRSIA QUE EXIGE A ANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
[...]
X. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
análise da alegação de contrariedade ao art. 1o da Lei 12.016/2009 – único
dispositivo tido como violado, no Recurso Especial ministerial -, a fim de aferir a
existência de direito líquido e certo, necessário à concessão da segurança, demanda
exceder os fundamentos colacionados no acórdão guerreado, com a incursão no
conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica, necessariamente, o reexame de
fatos e provas, insuscetível de ser realizado em sede de Recurso Especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.417.814/SC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no
08/10/2018
AREsp 1.121.288/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

de
; REsp 1.823.042/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
30/08/2018
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AREsp 1.652.549/PR, Rel. Ministro
05/12/2019
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
07/08/2020
[...]
XII. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.911.950/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/2/2022
.)
15/3/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SÚMULA 7
/STJ. APLICAÇÃO.
1. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial de "ausência de
prova pré-constituída", pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos
para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que "ao
contrário do que defende o ente estadual, os documentos juntados aos autos são
suficientes para o deslinde da questão, demonstrando de forma irrefutável a doença
que acomete o substituído, a necessidade do medicamento pleiteado e a negativa da
administração pública em fornecê-lo. Logo, desnecessária a realização de perícia no
caso concreto". Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A discussão sobre o artigo 1o da Lei 12.016/2009 é matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário, uma
vez que reproduz o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.
3. Sem motivos para reformar a decisão presidencial que subjaz incólume,
deve ser negado provimento ao recurso.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.535.832/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2020
5/5/2020

No que se refere à alegação de violação ao art. 373, I, do Código de Processo
Civil, a decisão recorrida igualmente merece ser mantida, por haver corretamente
aplicado os óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
O recorrente sustenta que o Tribunal de origem teria invertido indevidamente
o ônus da prova ao presumir a existência de preterição e de cargos efetivos vagos,
atribuindo ao ente público o encargo de comprovar a inexistência de tais elementos,
quando competiria à impetrante demonstrá-los de forma inequívoca. No entanto,
conforme bem destacou a decisão agravada, tal matéria não foi objeto de deliberação
explícita no acórdão recorrido, tampouco houve oposição de embargos de declaração
para suprir eventual omissão nesse ponto, razão pela qual incide, de forma direta, o óbice
da Súmula n. 211 do STJ.
A própria parte agravante, ao tentar afastar o óbice no agravo interno, admite
que “ainda que de forma aquém daquela pretendida pelo Estado do Piauí, as matérias
foram sim analisadas pelo Tribunal de origem” (fl. 624), o que, na verdade, evidencia o
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

reconhecimento de que não houve enfrentamento claro e específico da tese jurídica sob a
ótica suscitada no recurso, o que apenas confirma a adequação da decisão monocrática ao
aplicar corretamente a Súmula n. 211 do STJ.
Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a existência de algum exame
reflexo da matéria, a pretensão recursal exige, na essência, a revisão da forma como as
instâncias ordinárias valoraram os elementos de prova relativos à existência ou não de
contratações precárias suficientes para justificar o direito à nomeação. Assim, a discussão
envolve, mais uma vez, juízo de valoração probatória, o que atrai a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ.
Corroborando com esse entendimento:

[...]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
ERRÔNEA
VALORAÇÃO DAS PROVAS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há deficiência na prestação jurisdicional quando o julgador, ao
dirimir a controvérsia, aplica o direito que entende ser cabível para solução da lide,
inexistindo obrigação de rebater todos os pontos abordados pelas partes.
2. A orientação jurisprudencial que vigora no Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que "a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte
na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os
elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp n . 2.095.057/DF, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
).
11/4/2023
3. Mostra-se inviável revisitar a conclusão acolhida pela instância
originária acerca da distribuição do ônus da prova, uma vez que seria necessário o
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Não incide a multa descrita no art. 1 .021, § 4o, do CPC/2015 quando não
comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp 1794052 SP 2020/0308371-5, Relator MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
05/06/2023
TURMA, Data de Publicação DJe
)
09/06/2023

Por seu turno, no que diz respeito à alegação de violação aos arts. 16, 17 e 21
da Lei Complementar n. 101/2000, também não se verifica desacerto na decisão
monocrática, a qual inadmitiu o recurso especial com base nos óbices da Súmula n. 284
do STF e, de forma complementar, nas Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, pela ausência de
prequestionamento.
Em relação aos arts. 16 e 21 da LRF, o recurso especial foi considerado
deficiente por não indicar de forma clara e precisa o dispositivo violado, limitando-se à
menção genérica aos artigos, sem particularização do inciso, parágrafo ou alínea sobre os
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

quais recairia a alegada ofensa. Conforme jurisprudência consolidada, tal deficiência
inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284
/STF:
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM
JULGADO DO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO
ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula
284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
2. O recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional
não pode ser conhecido "quando o recorrente apresenta como paradigma acórdão
prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de recurso extraordinário"
(AREsp 1.164.184/SP, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
).
30/10/2017
3. Ademais, nos termos da Súmula 13 do STJ, "a divergência entre julgados
do mesmo Tribunal não enseja recurso especial".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.758.487/PE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
,
10/2/2025 DJE de
.)
17/2/2025

Além disso, no que toca ao art. 17 da LRF, a decisão agravada ressaltou que o
dispositivo não contém, por si só, comando normativo apto a sustentar a tese recursal
invocada, qual seja, a de que a nomeação determinada judicialmente comprometeria a
responsabilidade fiscal. Trata-se, na verdade, de norma de caráter genérico, cuja
invocação demandaria a combinação com outros dispositivos legais para produzir efeitos
concretos, o que também caracteriza deficiência na fundamentação e impõe a incidência
da Súmula n. 284 do STF, conforme reiterado por esta Corte. Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 1.930.411/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.987.866/SP, relator Ministro Herman
4/9/2023
6/9/2023
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
15/8/2022
Adicionalmente, verifica-se que nenhuma das matérias relativas à LRF foi
enfrentada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de provocar tal manifestação. A ausência de prequestionamento efetivo
impõe o reconhecimento dos óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, que vedam o
conhecimento do recurso quando a matéria não foi analisada, nem mesmo de forma
implícita, pelo acórdão recorrido.
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

AREsp n. 1.064.207/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra
28/8/2023
31/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/8/2023
31/8/2023
Ressalta-se, por fim, que o agravo interno não pode ser utilizado como meio
para complementar ou reformular os fundamentos do recurso especial, tampouco para
introduzir argumentação nova, como se observa no presente caso, em que a agravante
busca, apenas nesta fase, individualizar os incisos dos dispositivos legais e expandir o
conteúdo normativo da tese. Tal conduta configura inovação recursal vedada, ante a
preclusão consumativa, conforme reconhecido por esta Corte:
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO
ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA
N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL SOMENTE
NO
AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
[...]
3. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal,
insuscetível de exame diante da preclusão consumativa, motivo pelo qual a
suscitada violação do art. 474 do CPC no agravo interno não merece conhecimento.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.486.654/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA.
POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015.
CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
[...]
4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal,
insuscetível de exame diante da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47214668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:41
Código de Controle do Documento: a40f576e-7b2e-4895-a09a-334145d32694

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.633.663 / PI
Número Registro: 2024/0160085-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07127794120188180000 7127794120188180000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: NADJA CRISTINA DA CUNHA E SILVA VIEIRA FROTA
ADVOGADO
: ABELARDO NETO SILVA - PI010970
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS : CAIO VINICIUS SOUSA E SOUZA - PI012400
MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: NADJA CRISTINA DA CUNHA E SILVA VIEIRA FROTA
ADVOGADO
: ABELARDO NETO SILVA - PI010970
TERMO
Documento eletrônico VDA47459124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:55
Código de Controle do Documento: cc3192da-1b6f-4500-8b45-2009489cd528

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:55
Código de Controle do Documento: cc3192da-1b6f-4500-8b45-2009489cd528